Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SUBSUNÇÃO DO ATO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA.

1. A análise do pedido de tutela de urgência necessariamente perpassa pela análise dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. No caso concreto, observa-se que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado em 5/10/2007 e a autora tinha seis meses para cumprir as obrigações dos subitens a, b, c e d do item V da cláusula segunda, mas não o fez e foi autuada apenas em 19/3/2013, ou seja, mais de cinco anos depois. Ademais, não restou demonstrado de modo inequívoco que o descumprimento, em tão largo tempo, teria sido por ato de terceiros, a ponto de autorizar o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

3. Cumpre à Administração autuar quem não deu cumprimento ao acordo – trata-se de perfeita subsunção aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

4. Agravo de instrumento não provido.